Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701901-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA FELIX GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SELMA FELIX GONCALVES em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para “determinar seja reservada vaga à Autora no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18 e seguintes " ao fundamento de que "foi preterida”. A agravante narra que se inscreveu em concurso público para provimento de vagas destinadas à carreira de enfermeiro do Quadro de Pessoal do DF, para o cargo de enfermeiro de família e comunidade, permanecendo na 900a posição, tendo sido chamados, no dia 24/06/2024, candidatos até a 812a posição. Aduziu que algumas nomeações foram tornadas sem efeito, sendo que 29 candidatos não tomaram posse. Informa que o concurso foi prorrogado até 2/06/2024. Assevera que apesar de existir cadastro reserva com candidatos aprovados em concurso público e de ter sido prorrogado o certame, foi aberto novo concurso, com nomeação de aprovados. Informa que apesar da nomenclatura dos cargos serem diferentes (enfermeiro da família e comunidade/enfermeiro generalista), ambas detêm as mesmas funções e atividades. Sustenta existirem cargos vagos suficientes – 935, para levar a agravante à nomeação. Requer, em sede de antecipação de tutela, seja determinada a reserva de vaga à agravante, no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeiro da família e comunidade, na forma do Edital. É o breve relato. DECIDO. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados pela autora. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Em juízo de cognição sumária, verifico, de acordo com o edital de ID 202431892 dos autos de origem, que a agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Não há direito subjetivo à nomeação, a não ser que seja devidamente comprovado que houve preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas ou comprove que houve o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso e que existe interesse da administração em preencher essas vagas. A alegação de que ocorreu a desistência de candidatos aprovados no mesmo certame que ela e que foram nomeados candidatos aprovados em concurso aberto ainda no prazo de vigência do concurso anterior, não restou claramente comprovada, sendo necessária a dilação probatória e formação do contraditório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar a existência do direito alegado. No caso dos autos entendo ausentes os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela requerida, visto que inexiste demonstração da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora